Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO - SÚMULA No 575 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta da pessoa que permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.
2. Narra a denúncia que, no dia 28/1/2022, às 17h25, na P Norte, SHSN, Chácara 02, Conjunto A1, Via Pública 00, Setor Sol Nascente, Ceilândia/DF, a ré, de forma livre e consciente, entregou a direção de seu veículo automotor a pessoa que não era habilitada (ID 56482612). A denúncia foi julgada procedente e a ré condenada à pena de 6 (seis) meses de detenção no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (ID 56482668).
3. Em suas razões recursais (ID 56482686), a Defensoria Pública postula absolvição da ré por ausência de provas do dolo específico do tipo penal. Defende que o depoimento dos policiais é insuficiente para tanto.
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado de ID 56482538 e pela prova oral colhida. Apesar da revelia da ré, que não foi ouvida em Juízo, os policiais militares responsáveis pelo flagrante narraram de forma uníssona que, em patrulhamento de rotina, abordaram o filho da acusada dirigindo um veículo no Sol Nascente e ele informou que, apesar de não ser habilitado, sua mãe lhe emprestara o veículo para ir ao mercado, fato confirmado por ela por telefone (ID 56482643, 56482645, 56482646, 56482651 e 56482656). Saliente-se que as informações prestadas por agentes públicos possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, não existindo nos autos indícios de que teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime à ré ou a intenção de prejudicá-la.
5. Como se observa, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o réu/proprietário do veículo tinha ciência da inabilitação do condutor.
6. O crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, conforme dispõe a Súmula no 575, do STJ: “Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”. Assim, insustentável é o pleito de absolvição por atipicidade de conduta.
7. Por fim, irreparável a dosimetria. A pena foi fixada no mínimo legal na primeira etapa da dosimetria e mantida inalterada nas demais. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme arts. 33, § 2o, “c”, e 44 do CP.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.